Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725591-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE FARIA TERRA AGRAVADO: REGINA MARIA ANDRADE LIMA, ALINE ANDRADE LIMA REPRESENTANTE: REGINA MARIA ANDRADE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denize Faria Terra contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721393-72.2017.8.07.0001, reconheceu excesso de execução e modificou os parâmetros do cumprimento de sentença, nos termos a seguir transcritos (ID 47846548 – Págs. 1-2 dos autos de origem e ID 12791861 - Págs. 177-178): “Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, emerge que assiste razão à devedora. Da leitura do dispositivo da sentença reproduzida conforme id. 8883737, se depreende que, de fato, foram impostas condenações distintas às então ré e litisdenunciada. Todavia, verifica-se que a obrigação a que se encontrava adstrita a litisdenunciada advinha de sua responsabilidade contratual com a ré, ora devedora, de sorte que o próprio julgador, ao proferir o aludido provimento jurisdicional, facultou seu adimplemento à ré ou às autoras. Diante de tal contexto, forçoso concluir que, satisfeita diretamente junto às ora credoras a obrigação de pagar fixada em desfavor da litisdenunciada Alfa Seguradora, outra medida não se impõe que a amortização, dos R$ 70.000,00 cujo pagamento foi imposto à ora executada, dos R$ 30.000,00 adimplidos conforme o acordo noticiado nos autos, já contemplado aí o abatimento da indenização relativa ao seguro DPVAT uma vez que presumido o exercício de tal direito constituído em favor da litisdenunciada nos termos do acórdão proferido pelo TJDFT em sede de apelação. Da mesma forma, ultimada a penhora de que tratam a decisão e relatório de ids.12203812 e 12204014, este Juízo promoveu a transferência da quantia constrita para uma conta judicial no Banco do Brasil, agência 4200, vinculada ao presente feito, operação que foi registrada no sistema BACENJUD sob o id. 072017000015975534 e expressa nos autos conforme relatório de id. 12204014, de forma que sua amortização do “quantum debeatur” remanescente também é medida que se impõe. Ante o exposto, uma vez que confirmado o excesso de execução sobrelevado pela executada, DEFIRO a impugnação de id. 34575994. Condeno as credoras, por conseguinte, em honorários advocatícios pertinentes à impugnação ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso a ser apurado. Suspensa, contudo, sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça que lhes foi concedida na fase de conhecimento. Considerando, ademais, as amortizações noticiadas nos autos e a complexidade dos cálculos necessários à atualização do crédito ainda existente em favor das credoras, determino a remessa do presente feito à Contadoria Judicial para que promova a apuração do “quantum debeatur” remanescente.” Em seu recurso (ID 12791834 – Págs. 1-12), a agravante/executada aponta a necessidade de corrigir os parâmetros dos cálculos da fase de cumprimento de sentença, ante a alegada consideração equivocada sobre a compensação de quantias adimplidas. Aduz que não foi considerado, no montante de indenização devido, o abatimento (I) dos valores recebidos a título de seguro DPVAT em 13/06/2007; (II) da quantia devida pela litisdenunciada Alfa Seguradora e recebida em 03/06/2016, com o acréscimo dos descontos concedidos na celebração de acordo; (III) do montante penhorado na sua conta bancária em 14/12/2017. Argumenta que, embora a sua impugnação tenha sido julgada procedente, não foram esclarecidos alguns questionamentos e também teria sido equivocadamente determinada a compensação dos valores recebidos a título de seguro DPVAT como parte da indenização paga pela Seguradora litisdenunciada, quando essa compensação deveria ter sido realizada em benefício da agravante/executada. Assevera que a litisdenunciada teria feito acordo com as agravadas/exequentes, pagando valores que corresponderiam à sua parte na indenização com descontos não especificados, de forma que as agravadas/exequentes apresentam o intuito de cobrar da agravante/executada todo o valor da condenação, sem qualquer abatimento e sem computar os descontos concedidos à litisdenunciada quando do recebimento parcial da condenação. Afirma que “se a litisdenunciada foi condenada a pagar indenização em razão da apólice de seguro contratada pela agravante e se o v. acórdão dispôs que esse valor da apólice securitária deveria ser atualizado desde a data da apólice, o valor integral que a litisdenunciada foi condenada a pagar, com as devidas atualizações, tem que ser considerado para o abatimento do valor devido pela agravante” (ID 12791834 – Pág. 4). Argumenta que “não restou claro que o valor concedido de desconto à Litisdenunciada em hipótese alguma poderá ser cobrado da Agravante, sendo esta mais uma razão do presente Agravo. Há que se esclarecer, assim, que se as Autoras/Agravadas concederam eventual desconto à Litisdenunciada, este desconto não poderá ser cobrado da Agravante, ou seja, os R$ 30.000,00 devem ser amortizados integralmente, com as devidas atualizações monetárias desde o acidente e com juros de mora desde a citação, nos termos da r. sentença e v. acórdão” (ID 12791834 – Pág. 11). Requer o provimento do recurso para que seja determinada que a compensação do seguro DPVAT recebido pelas agravadas/exequentes ocorra em prol da agravante/executada, bem como a compensação do valor integral devido pela Seguradora em prol da agravante, no montante de R$ 30.000,00, atualizados desde o evento danoso e com juros desde a citação. Vejamos. No caso, a r. sentença proferida pela 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais no 2009.01.1.036200-7 definiu os valores devidos pela agravante/executada a título de condenação consoante o dispositivo a seguir transcrito (ID12791861 - Págs. 24-25): “Por todo o exposto, julgo procedentes os pedidos veiculados em petição inicial para condenar: a) A ré a pagar às autoras 1/3 do salário mínimo desde a data do evento até a autora Aline Andrade Lima completar 25 anos de idade. Após esta data, condeno a ré a pagar à autora Regina Maria de Andrade 1⁄2 do salário mínimo até a data em que a vítima completasse 65 anos; b) A ré a pagar às autoras a quantia de R$ 70.000,00 por dano moral corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Julgo parcialmente procedente a denunciação à lide para condenar a seguradora a pagar ou à requerida ou diretamente às requerentes o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos desde o protocolo da contestação e com juros de mora desde a citação da denunciação da lide. Resolvo o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência da requerida, na forma do art. 20, § 4o, do CPC, condeno-a ao pagamento das despesas do processo principal e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Em face da sucumbência parcial na denunciação da lide, condeno a requerida a pagar 60% de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a condenação da denunciada. Condeno a denunciada a pagar 40% de custas processuais referentes à denunciação e o mesmo percentual sobre 10% do valor da condenação na denunciação à lide a título de honorários advocatícios.” A MM. Juíza de origem acolheu os embargos de declaração opostos pelas autoras/agravadas para corrigir o erro material da alínea “a” do dispositivo para que passasse a constar 2/3 do salário mínimo (ID 12791861 - Pág. 26). No julgamento dos recursos interpostos tanto pela requerida/agravante quanto pela Seguradora, esta e. Sexta Turma Cível, mediante o Acórdão 938919, deu parcial provimento ao apelo da denunciada apenas para determinar que o montante recebido pelas autoras a título de seguro DPVAT fosse deduzido do valor da indenização fixada na r. sentença, e deu parcial provimento ao recurso da requerida para que o termo inicial da correção monetária do valor da apólice do seguro fosse a data do acidente, nos termos da Súmula 43/STJ (ID 12791861 - Págs. 30-48). No presente recurso, a agravante/executada aponta a necessidade de corrigir os parâmetros dos cálculos para considerar os seguintes abatimentos: (I) os valores recebidos pelas exequentes/agravadas a título de seguro DPVAT em benefício da agravante/executada; (II) a quantia adimplida pela Seguradora, considerando a totalidade da sua condenação, sem eventuais descontos advindos de acordo firmado com as exequentes/agravadas; (III) o montante penhorado em sua conta bancária (ID 12791834 – Págs. 1-12). Ocorre que, na r. decisão ora recorrida, o Juízo de origem determinou que, “satisfeita diretamente junto às ora credoras a obrigação de pagar fixada em desfavor da litisdenunciada Alfa Seguradora, outra medida não se impõe que a amortização, dos R$ 70.000,00 cujo pagamento foi imposto à ora executada, dos R$ 30.000,00 adimplidos conforme o acordo notificado nos autos, já contemplado aí o abatimento da indenização relativa ao seguro DPVAT uma vez que presumido o exercício de tal direito constituído em favor da litisdenunciada nos termos do acórdão proferido pelo TJDFT em sede de apelação”. O MM. Magistrado a quo esclareceu ademais que, ultimada a penhora, foi promovida a transferência da quantia constrita para conta judicial, operação essa registrada no sistema BACENJUD, de forma que a sua amortização do quantum debeatur remanescente também é medida que se impõe (ID 12791861 - Págs. 177-178). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi determinado o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial que, ao realizar os cálculos, considerou como adimplido pela Seguradora o montante originário de R$ 30.000,00, atualizando e fazendo incidir juros mensais e honorários advocatícios, o que resultou na quantia atualizada de R$ 93.440,85 até 18/12/2017. Houve o registro de que “o valor pago pela Seguradora foi atualizado, nos moldes do cálculo apresentado pelo executado, com juros e correção monetária, até a mesma data anteriormente citada”. A Contadoria também considerou em seus cálculos o valor bloqueado via BACENJUD e registrou que essas quantias foram descontadas do valor devido pela agravante/executada (ID 53682293 – Pág. 3 dos autos de origem). Nota-se portanto que, ao realizar os cálculos, não foi considerado desconto eventualmente concedido pelas agravadas/exequentes à Seguradora mediante acordo. Com efeito, a Seguradora foi condenada ao pagamento original de R$ 30.000,00, que deveriam ser pagos à agravante/executada ou às agravadas/exequentes e, conforme os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, considerando os parâmetros da r. decisão recorrida, o montante a que foi condenada a Seguradora, sem descontos advindos de acordo, foi abatido do débito da agravante/executada. O quadro resumo elaborado pela Contadoria também esclarece que foi abatido do débito total o valor bloqueado via BACENJUD. Ao que tudo indica, remanesceria o interesse processual apenas quanto à apontada necessidade de considerar, em benefício da agravante/executada, a compensação da indenização devida com os valores recebidos pelas exequentes/agravadas a título de seguro DPVAT. Nesse contexto, determino a intimação da agravante/executada para declinar razões para a manutenção do presente recurso no tocante à alegada necessidade de compensação dos valores devidos com (I) o montante integral a que foi condenada a Seguradora e (II) as quantias constritas em sua conta bancária, pois, ao que tudo indica, não há interesse recursal (utilidade x necessidade) acerca dessas matérias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator